Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007322-03.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reivindicação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO - CPF: 022.685.291-18 (AUTOR), ESPOLIO DE FERNANDO BORGES DOS REIS - CPF: 170.680.966-20 (REU), SIONE ELIAS DOS REIS - CPF: 252.320.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIONE ELIAS DOS REIS - CPF: 252.320.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Isabella Brito registrado(a) civilmente como ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR(ES):

JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO

RÉU(s):

ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES DOS REIS REPRESENTADO POR SUA VIÚVA SIONE ELIAS DOS REIS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA MOVIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO COMPANHEIRO DA AUTORA – PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPEDIMENTO AO REEXAME DE FATOS – REJEIÇÃO – MÉRITO: MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 73, §1º, I E §2º, CPC/15 – ACOLHIMENTO – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA DA RESCISÓRIA E O RÉU DA REIVINDICATÓRIA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO - RETOMADA DA FASE PROCESSUAL DE OFERTA DE DEFESA NA AÇÃO ORIGINÁRIA – PROCEDÊNCIA.

1. Se deferida justiça gratuita à autora, ao impugná-la a ré não traz em suas razões nenhuma alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, tampouco qualquer evidência da falsidade da declaração de hipossuficiência ou da alteração da condição financeira da beneficiária, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ a ação reivindicatória possui natureza real, sendo imprescindível a citação de ambos os cônjuges/companheiros, ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.

3. Se nos autos da ação reivindicatória em que proferida a sentença rescindenda e o acórdão que a confirmou, há uma série de provas inequívocas de que o réu mantinha união estável com a autora da presente ação rescisória, a qual não foi citada para compor a lide na condição de sua litisconsorte passiva necessária, deve ser acolhida a ação rescisória para a desconstituição da sentença e respectivo acórdão, por manifesta violação ao art.
73, §1º, I e §2º, CPC/15, devendo a ação ter seu trâmite retomado a partir da fase de oferta de defesa.

4. Por força dos princípios da
instrumentalidade das formas
(art.188, do CPC/15) e da
economia e celeridade processual
(artigos 4º e 6º, ambos do CPC/15), e por aplicação analógica do §1º do art. 239 do CPC/15, a autora fica intimada para, a partir do trânsito em julgado do acórdão de procedência da demanda rescisória para ofertar defesa no prazo legal.

7. Ação rescisória procedente.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR(ES):

JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO

RÉU(s):

ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES DOS REIS REPRESENTADO POR SUA VIÚVA SIONE ELIAS DOS REIS

CUSTOS

LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência liminar ajuizada por
JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO,
com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças e o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS
em desfavor de
ELOIDE DOS SANTOS
– companheiro (união estável) da ora autora
– a qual foi julgada procedente para condenar
ELOIDE
“a restituir ao autor, no prazo de 20 (vinte) dias, o imóvel em referência, locado sob os lotes nºs. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra, individualizados pelas Matrículas nº. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com área total de 3.137,50m2, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido”
.

Narra a parte autora que o espólio requerido ajuizou ação reivindicatória objetivando haver a posse dos imóveis descritos no preâmbulo, sob a alegação de que o bem em questão seria ocupado apenas por
ELOIDE DOS SANTOS
, ignorando a sua obrigação de chamar ao processo (citar) a companheira deste,
JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO
, com quem o então demandado convive maritalmente, nos termos da documentação anexada, desde o ano de 1995 sob o regime de união estável, de forma exclusiva, pública e contínua, com o objetivo de formar família, sendo que desta união nasceram 5 (cinco) filhos, sendo os três primeiros maiores de idade –
Alerrandro
(28 anos),
Victor
(26 anos) e
Leonardo
(25 anos) –, além de outros dois menores de idade –
Aylla Gabrielly
(11 anos) e
Allan Gabriel
(9 anos) – e, portanto, compossuidora do aludido bem.

Aduz que, ainda a respeito da citada união estável do casal, além das imagens colacionadas, há o vídeo da
Audiência de Instrução e Julgamento
– em especial no testemunho
Edvirgem Lopes de Souza
–, em que é citado o estado civil de
ELOIDE
, além de um termo de declarações da ora autora perante a autoridade policial, em 2022, na qual se declara esposa de
ELOIDE
.

Registra que processada a demanda reivindicatória exclusivamente em desfavor de
ELOIDE
, a ação foi julgada procedente, muito embora o casal conviva no imóvel reivindicado há mais de 20 (vinte) anos, em clara composse, sendo, portanto, totalmente nulo o processo que não contou com a participação da companheira do mencionado réu daquela ação, e autora da presente ação rescisória.

Sustenta que a sentença e o aresto impugnados devem ser rescindidos, a partir do inciso V do art. 966 do CPC/15 (manifesta violação de norma jurídica), ante a afronta ao art. 73, §1º, I e §2º, CPC/15, pois ambos os cônjuges/companheiros serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, mediante formação de litisconsórcio passivo necessário – sendo, na união estável, aplicado o regime de comunhão parcial –, cuja inobservância acarreta a nulidade absoluta da ação reivindicatória.

Sustenta a necessidade da concessão da tutela de urgência, haja vista as decisões judiciais rescindendas impuseram a devolução dos imóveis em um exíguo prazo de 20 (vinte) dias, o qual se mostra insuficiente para a desocupação da residência e do estabelecimento comercial da requerente, o qual constitui seu meio de subsistência e de seus 5 (cinco) filhos.

Reforça que não pode ser prejudicada pela desocupação do imóvel, com a restrição de seu direito real de posse, que vem sendo exercido há mais de 20 (vinte) anos, de boa-fé, por força de um procedimento inválido e nulo, do qual não teve a oportunidade de participar.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão da tutela de urgência para a suspensão provisória do cumprimento do
mandado de desocupação de imóveis
e da multa diária imposta em desfavor para o caso de descumprimento, pleiteando, no mérito, pela desconstituição da sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória n. 0011375-13.2017.8.11.0004 e do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ELOIDE
, ante a manifesta violação à norma do art. 73, § 1º, I e § 2º do CPC/15.

A tutela de urgência foi deferida no ID. n. 280799392 para suspender o trâmite do
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004, até ulterior deliberação.

Citado, o
ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES DOS REIS
, representado pela inventariante
Sione Elias dos Reis
, ofertou contestação no ID. n. 285675396, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da gratuidade deferida à autora, com sua consequente intimação para o recolhimento do depósito prévio de que trata o art. 968, inciso II e § 3º do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial.

Suscitou a inadequação da via eleita e vedação ao reexame de fatos (existência ou não de composse), com fundamento na Súmula 7 do STJ, pugnando, no mérito, pela improcedência dessa ação originária pela inexistência de litisconsórcio necessário da companheira; ausência de “manifesta” violação; da pretensão autoral afrontar à segurança jurídica; e pelo fato de o réu da reivindicatória não ter impugnado a sua qualificação na inicial daquela ação, no ponto em que seu estado civil foi apontado como “solteiro”.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no parecer de ID. n. 287087876, da lavra da í. Drª
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opinando pela procedência da ação rescisória.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da ausência do depósito prévio (art. 968, inciso II e § 3º do CPC/15)

Defende o requerido a revogação do benefício da gratuidade deferida à autora, com sua consequente intimação para o recolhimento do depósito prévio de que trata o art. 968, inciso II e § 3º do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial.

No caso, instada a apresentar os documentos indicativos de sua falta de condições de arcar com as custas do processo, a autora apresentou os extratos de sua conta bancária
Caixa Tem
(ID. n. 273887886) e de sua conta poupança (ID. n. 273887876) indicando a ausência de reserva financeira (aplicação) e de movimentação bancária minimamente relevante, assim como a
Declaração de Isenção de Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF (ID. n. 273887875), e a versão eletrônica de sua Carteira de Trabalho (ID. n. 275843355) a indicar a ausência de vínculo empregatício, documentos suficientes para, de início, garantir à postulante o deferimento do benefício da gratuidade.

Nesse viés, segundo a jurisprudência desta Corte,
“uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, se ré não trouxe em suas razões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida initio litis.”
(N.U 1010536-52.2020.8.11.0040 – j. em 14/02/2024, publ. no DJE 14/02/2024)

Assim, não tendo o réu apresentado qualquer prova da falsidade da hipossuficiência declarada pela parte autora ou mesmo evidências da alteração dessa condição, a manutenção do beneficio é medida que se impõe.

Consequentemente, por força do §1º do art. 968 do CPC/15, a autora, que é beneficiária da justiça gratuita, fica dispensada do pagamento do recolhimento do depósito prévio de 5% do valor da causa de que trata o inciso II do mesmo artigo.

Com isso,
rejeito
o pedido de revogação da gratuidade deferida.-

Da inadequação da via eleita.

Ao suscitar a inadequação, o réu se limitou a afirmar que a
“violação a norma jurídica somente autoriza rescisória quando manifesta, não bastando divergência interpretativa. O STF exige ‘erro grosseiro de subsunção’, não simples desacordo jurisprudencial (RE 598.365/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Aqui a autora pretende reabrir debate probatório sobre composse, tema já apreciado nas instâncias ordinárias, o que é vedado (Súm. 343, STF).”

No entanto, a prefacial não merece prosperar.

Primeiramente, porque o fato de
“não se amoldar a causa a nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art.966 do CPC/15 se confunde com o próprio mérito da rescisória, de modo que o suposto descabimento deve ser com ele apreciado.”
(TJ/MT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, N.U 1014070-22.2023.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/11/2023, publ. no DJE 17/11/2023)

Ou seja, levando-se em consideração que a parte autora apontou o dispositivo que considera violado – qual seja, o art. 73, §1º, I e §2º, CPC/15 – a ocorrência ou não dessa violação, exige um exame do mérito da rescisória, que culminará na procedência, parcial procedência ou improcedência.

Com isso fica rejeitada a preliminar de inadequação.-

Do impedimento ao reexame de fatos, de acordo com a Súmula 7 do STJ
.

Ainda de forma prefacial, suscita que verificação da existência ou não de composse demanda revolvimento de matéria fática (prova documental, testemunhal e vistorias), incompatível com a técnica restrita da rescisória, nos termos da Súmula 7 do STJ.

Tal prefacial também não merece acolhimento.

A uma, porquanto, embora não tenha sido a indicada no caso dos autos, uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, prevista no inciso VIII do art.966 do CPC/15 se dá exatamente quando a decisão rescindenda estiver “
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”, o que, por razões óbvias, exige uma reavaliação das controvérsias fáticas, desde que constatável dos exame dos autos.

À duas, porque a súmula 7 do STJ estabelece que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, nada tendo a ver com ação rescisória.

Com essas considerações, rejeito também essa prefacial.

Do mérito.

E em análise dos argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, entendo, em consonância com o
Parquet
, que a pretensão rescisória merece ser acolhida.

Isto poque, segundo prescreve o inciso I do §1º e o do art.73 do CPC/15,
“ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação”

“que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens”
.

E no §2º do mesmo art.73, o legislador pátrio preceitua que
“aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.”

Exatamente por essa razão,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a ação reivindicatória possui natureza real e é imprescindível a citação de ambos os cônjuges, ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade. Precedentes
.”

(AgInt no AREsp n. 2.234.981/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Na hipótese, há um conjunto de provas e evidências robustas de que a ora autora é companheira do réu da
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004, tais como:

(a) declarações das testemunhas
Francisco Pereira da Silva Neto
,
Edvirgem Lopes de Souza
e
Jureide Custódio da Silva
por ocasião da audiência de instrução realizado nos autos da aludida demanda reivindicatória, indicando que
ELOIDE DOS SANTOS
era realmente casado, tinha família, e criou seus filhos no local, conforme arquivo de vídeo de ID. n. 273887872);

(b) certidões de nascimento e documentos de identidade de filhos comuns do casal;

(c) fotografias de família;

(d) Procuração juntada à contestação nos autos da reivindicatória, na qual
ELOIDE
se qualifica como “convivente” (ID. n. 273887874 - Pág. 144):

(e) faturas de energia do ano de 2006 em nome da ora autora em unidade consumidora instalada em um dos lotes reivindicados (ID. n. 273887874 - Pág. 137/140) e informativo CEMAT (ID. n. 273887868);

(f) mandados de citação da ora autora nos autos da
Execução
n.
8010366-43.2013.811.0008 movida por
S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP
, e nos autos da
Execução
n. 8011616-21.2012.811.0004 movida por
F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA-ME
, em um dos lotes objeto da demanda reivindicatória.

Sendo, assim, não resta dúvida de que a ora autora já mantinha união estável com o Sr.
ELOIDE DOS SANTOS,
o réu
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004, muito tempo antes do ajuizamento da referida demanda, o que impunha ao autor da ação providenciar a sua citação na condição de litisconsorte passiva necessária, já que os efeitos da sentença lhe alcançariam da mesma forma que atingiu o seu companheiro.

Logo, não resta dúvida que sem que companheira do réu da ação reivindicatória, e ora autora, fosse regularmente citada para integrar a lide, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos violaram o art.73, §1º, inciso I, e §2º, do CPC/15, demandando, inexoravelmente, a sua desconstituição, a fim de que a Srª
JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO
tenha oportunidade de integrar a mencionada demanda, a qual deve retornar à fase de defesa, mantidas as provas ali produzidas.

No entanto, por força dos princípios da instrumentalidade das formas (art.188, do CPC/15) e da economia e celeridade processual (artigos 4º e 6º, ambos do CPC/15), e por aplicação analógica do §1º do art. 239 do CPC/15, fica desde já intimada a ora autora para, a partir do trânsito em julgado deste acórdão, oferecer contestação aos autos da
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004, retomando o curso daquela demanda.

Forte nessas razões,
julgo procedente
a presente ação rescisória para, reconhecendo a manifesta violação ao art.73, §1º, inciso I, e §2º, do CPC/15, desconstituir a sentença e acórdão proferidos na
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004, com o retorno dos autos à fase processual de defesa, ficando intimada a ora autora para, a partir do trânsito em julgado deste acórdão, oferecer contestação nos autos da
Ação Reivindicatória
n. 0011375-13.2017.8.11.0004, retomando o curso daquela demanda.

No mais, condeno a parte ora requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no §2º do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025